Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728794-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANDRA CRISTINA CAMILO (embargante), para combater decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de embargos de terceiro (Processo no 0721685-18.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas que recaíram sobre os imóveis de matrículas 297.920, 297.922 e 297.930, junto ao Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e que foram anteriormente deferidas na ação de rescisão contratual ajuizada por RUBEN BORGES ROSA em desfavor de DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA-ME, atualmente em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0025209-40.2016.8.07.0001). (ID 100153063, dos autos de origem). Em suas razões (ID 28828757), a agravante sustenta que a decisão combatida indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis, porque não restaria comprovado o domínio dos bens pela recorrente, o que iria contra a prova documental carreada para os autos. Indica que realizou negócios jurídicos com a DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em 27/07/2017, de forma regular, ocasião em que adquiriu algumas unidades imobiliárias do empreendimento Modernlife, conforme contratos de promessa de compra e venda com reconhecimento de firma das assinaturas e respectiva averbação destes nas matrículas dos imóveis. Indica que, à época, não havia averbação de indisponibilidade nos imóveis em tela, e que o pedido de constrição na matrícula deles, por suposta fraude à execução, deu-se somente em 10/11/2020, data bem posterior aos registros de reconhecimento de firma das assinaturas (03/08/2017) e averbação do contrato na matrícula dos imóveis (24/08/2017). Defende que esse contexto temporal, aliado ao exercício da propriedade e posse dos imóveis, com pagamento de ITBI, IPTU, TLP, taxas de condomínio e indicação dos bens em declaração do imposto de renda, prestam-se a tornar inverossímil a alegação de fraude à execução. Sustenta que o fato de ter parentesco com os sócios da DGL não traduz inequívoca e presumida fraude, sobretudo porque o instituto da má-fé deve ser comprovado. Salienta que não há prova de prejuízo causado ao credor, pois a execução está quase quitada, constando indicação de bens móveis de escoramentos metálicos e elevadores, motocicleta, além de direitos aquisitivos sobre imóvel, que são suficientes para quitar o débito. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender as medidas constritivas com respeito aos imóveis de matrícula 297.920, 297.922 e 297.930, retirando a averbação de indisponibilidade nessas matrículas, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, busca a confirmação da liminar, mediante a retirada da averbação de indisponibilidade sobre os referidos bens até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro de origem. Preparo recolhido (IDs 28829211 e 28829212). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao compulsar os autos de origem, e o conteúdo da decisão combatida (ID 100153063), verifico que a fundamentação empregada para indeferir o levantamento da indisponibilidade dos bens imóveis se distancia, e muito, da mera alegação efetuada nas razões de agravo, no sentido de que não haveria provas documentais que atestassem o domínio dos bens pela recorrente. Explico. O contexto de datas apresentadas pela agravante, todas de 2017, diz respeito somente às promessas de compra e venda que foram registradas nas matrículas dos imóveis (IDs 95633132, 95633133 e 95633134). Em verdade, em 08/03/2019, foi lavrada escritura pública no Quinto Ofício de Notas de Taguatinga, por intermédio da qual a empresa executada, DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, alienou e transmitiu à ora agravante SANDRA nove unidades imobiliárias, dentre as quais se encontram os três imóveis já citados acima, pelo valor global de R$984.500,00. Basta conferir o ID 76765121, da ação de rescisão contratual movida por RUBEN BORGES ROSA em desfavor de DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, atualmente em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0025209-40.2016.8.07.0001). Veja-se, ademais, que o cumprimento de sentença teve início ainda no ano de 2016, e desde então não foram localizados outros bens livres e passíveis de penhora. E, consoante destacado na própria decisão que decretou a indisponibilidade dos bens, datada de 13 novembro de 2020 (ID 77032449, dos autos de origem), chama a atenção o fato de que a adquirente-embargante-agravante é ex-esposa de um ex-sócio e mãe dos outros dois sócios, componentes do quadro social da DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, o que enfraquece a alegação de que seria simples terceira de boa-fé. É bem verdade que o pedido de indisponibilidade dos bens, feito no ano de 2020, ocorreu após o registro da compra e venda nas matrículas dos imóveis (ano de 2019); contudo, como o cumprimento de sentença na origem tramita desde 2016, e com dificuldades para a solvência dos passivos da executada DGL, o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, aponta situação capaz de configurar fraude à execução (o que será melhor esmiuçado no julgamento dos embargos de terceiro, por sentença), ou seja, quando ao tempo da alienação já tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Em outro ponto, cumpre salientar que, ao contrário do que se afirma nas razões de agravo, os bens indicados pela executada – escoramentos metálicos, elevadores e motocicleta – não são suficientes para quitar o débito, seja porque esses mesmos bens já haviam sido previamente indicados por ela em outras execuções, seja porque recentemente foi decretada a falência de DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, conforme se vê da sentença colacionada no ID 99813917, dos autos de origem, publicada há cerca de dois meses (Processo no 0724674-23.2019.8.07.0015). Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada, sobretudo diante desse contexto fático-probatório colocado à disposição que – nesse juízo prefacial próprio de análise de pedido liminar no bojo de agravo de instrumento – recomenda prudência, no sentido de serem mantidas as indisponibilidades sobre os imóveis de matrícula 297.920, 297.922 e 297.930, junto ao Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento de mérito do presente recurso, pelas sérias dúvidas quanto à ocorrência de fraude à execução. E, restando não preenchido o primeiro requisito, mostra-se despicienda análise acerca de eventual perigo de dano para o deferimento de tutela de urgência, por se tratar de requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dipenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator